Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-26.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011442-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 003.715.781-75 (IMPETRANTE), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (IMPETRANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REGIME FECHADO IMPOSTO NA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DA REINCIDÊNCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

O advento da condenação evidencia, de forma mais clara, tanto a materialidade, quanto a autoria do delito, não fazendo sentido colocar em liberdade paciente que permaneceu preso durante toda a instrução, justamente no momento em que poderá dar início a execução de sua pena, ainda que de forma provisória.

“[...] O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida”
. (HC 126030, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor do paciente
Júnior Cavalcante Rodrigues
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese o impetrante sustentou a revogação da prisão, sob as seguintes fundamentações:
a)
ausência dos pressupostos da prisão e manutenção da segregação do sentenciado sob análise genérica da garantia da ordem pública [art.312 CPP];
b)

o

sentenciante alega que não restou fundamentada a decisão que deixou de conceder direito ao paciente recorrer em liberdade, apenas fazendo menção a circunstância reincidente”;
c)
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (Id. 213162656).

Sem informações.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”.
(Id. 216790195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que manteve a prisão para garantia da ordem pública, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Expõem os autos que, o paciente teve a prisão preventiva revogada pelo Juízo singular, entretanto, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, sendo que por ocasião do julgamento fora reformada por unanimidade tal decisão, decretando-se novamente a prisão preventiva do paciente, consoante se observa da ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGADA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de réu reincidente, que, beneficiado com a progressão de regime em executivo de pena, envolveu-se novamente na prática de delito da mesma natureza, revela-se necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ante o risco efetivo de reiteração criminosa
(TJMT, Enunciado n. 6).
(N.U 1007035-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

Todavia, no decorrer do processo o paciente foi solto, porém após proferida a sentença objurgada, vislumbra-se do documento contido no (Id. 212169650), que Juízo coator, esclareceu que o paciente foi solto de maneira equivocada, razão pela qual foi determinada a sua recaptura, conforme se vê abaixo:

Compulsando detidamente os autos, bem como em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), é possível constatar que, de fato, o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande/MT,
ao expedir o alvará de soltura em favor do acusado JUNIOR na Ação Penal nº 1009225- 04.2024.8.11.0002, além de vincular o seu próprio mandado de prisão, vinculou equivocadamente o mandado expedido por este Juízo.

Como consequência lógica, ao serem vinculados os 02 (dois)

únicos mandados de prisão ativos existentes, o acusado que

deveria ter permanecido recluso por força da ordem de prisão nº 1007380-68.2023.8.11.0002.01.0001-06, foi colocado em plena liberdade.

Portanto, novas medidas deverão ser tomadas frente ao cenário instaurado.

Dessa forma, considerando que a prisão do acusado foi decretada pelo Tribunal de Justiça em sede de apreciação de

recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e, posteriormente, mantida na sentença, bem como que por um equívoco ocorreu a sua soltura, EXPEÇA-SE, com urgência, novo mandado de prisão, alimentando devidamente o BNMP.

Após, ENCAMINHE-SE a ordem de prisão para a POLINTER e GCAP, com vistas a empreenderem as diligências necessárias para recaptura de JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES.

Em seguida, para dar seguimento ao feito, EXPEÇA-SE mandado de intimação de sentença no endereço residencial do acusado.

Por fim, COMUNIQUE-SE o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande/MT acerca do ocorrido, fornecendo-lhe cópia da certidão de ID. nº 151954171 e desta decisão”.
(Id. 216790195).

Faz-se consignar tais informações, para que se esclareça que o paciente respondeu o processo com a prisão preventiva decretada, o que se estendeu até a data da prolação da sentença, quando o decreto preventivo foi novamente aferido e mantido nos seguintes termos:

“[...]
Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva decretada em face de JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES, restando evidentes no feito materialidade e autoria, além de pender contra o réu condenação, o que revela, concretamente, a reiteração criminosa, bem como em se tratando de conduta hedionda, aliada à lesividade social concreta extrema da conduta, tendente a guardar 761,99 g (setecentos e sessenta e um gramas e noventa e nove centigramas) de cocaína, deverá ele aguardar preso o julgamento de eventual recurso
”.
(Id. 212169650).

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

No caso sob apreciação, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pelo magistrado singular, visando-se obstar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Na lição de

Antônio Scarance Fernandes, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como
“
forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos
.”
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302) Destaquei

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete, ensina:

“(...)
o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão
. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público,
abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
” (“Código de Processo Penal Interpretado”.
11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803) Destaquei

Anote-se, por importante, que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observo que o paciente responde ao Processo Executivo de pena nº 0001069-07.2013.8.11.0042, cujas penas totalizam
20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, sendo condenado pela prática de dois roubos e um tráfico de drogas
.

Com efeito, a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade de sua segregação para se evitar a reiteração delitiva ao prisma da garantia da ordem pública.

Nesse contexto,
manifestou a douta

Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna,
em seu parecer

“
vislumbra-se do comando sentencial que fora fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta, ante a reincidência do paciente, cuja a circunstância é plenamente admissível.
Apesar de os impetrantes se insurgirem sobre esse tema, tem-se que a matéria não comporta discussão na via estreita desse mandamus, já que o inconformismo com o regime aplicado na sentença desafia recurso próprio, qual seja, recurso de apelação”.
(Id.216790195)

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por esta Câmara,
in verbis
:

"HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ARTS. 33, 'CAPUT' DA LEI 11.343/06] – [...[ POSTERIOR SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TESE DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADA – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSOS ANTECEDENTES E RESPONDE A AÇÕES PENAIS E INVESTIGAÇÕES EM CURSO
,
CONDIÇÃO QUE RESSOA PROPENSÃO A REITERAÇÃO DELITIVA
– ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS – INCOMPROVADO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – TESE ISOLADA NO COTEJO DOS AUTOS – TESE DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA, PELA VALORAÇÃO NA SENTENÇA DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM DESFAVOR DO ACUSADO –REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA CORPORAL – INVIABILIDADE – RECURSO PRÓPRIO JÁ INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO WRIT – PRECENTES STJ – ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, AO FATO DE QUE, ANTE A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL O PACIENTE NÃO SERIA SUBMETIDO AO REGIME PRISIONAL FECHADO – IMPRATICABILIDADE
–
REGIME PRISIONAL FECHADO IMPOSTO NA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DA REINCIDÊNCIA DELITIVA, SENDO INDIFERENTE O QUANTUM DE PENA FIXADO
DEFINITIVAMENTE – PRISÃO PROCESSUAL,

QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRESSUPOSTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – INCOMPROVADO NOS AUTOS – APLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) QUE MOSTRAM-SE INSUFICIENTES DIANTE DA PRETENSA REITERAÇÃO DELITIVA QUE SE CONSTATA NO CASO VERTENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que indicam a necessidade da segregação para se evitar a reiteração delitiva ao prisma da garantia da ordem pública.

[...]
Ademais, trata-se de prisão processual, que se justifica quando presentes as hipóteses previstas na lei, ou seja, pelos fundamentos da garantia da ordem pública, o que não se confunde com aquela decorrente de sentença condenatória.
[...] ".
(N.U 1001826-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) Destaquei

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 6 deste Tribunal: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Ademais, o advento da condenação evidencia, de forma mais clara, tanto a materialidade, quanto a autoria do delito, não fazendo sentido colocar em liberdade paciente que permaneceu preso durante toda a instrução, justamente no momento em que poderá dar início a execução de sua pena, ainda que de forma provisória.

De modo que a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcionalidade com a garantia de tais caros valores.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“
(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...]
.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada
”.
(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) Destaquei

Por fim, quanto a tese de alteração do regime inicial fixado na sentença, registro, que a impugnação da sentença condenatória deve ser realizada por meio de apelação criminal, conforme o art. 593 do Código de Processo Penal, não se admitindo a utilização do
Habeas Corpus
como substitutivo do recurso próprio.

Nesse quadro, acerca do tema, a Edição n. 36 –
habeas corpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

“1)
O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação
, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus”.
Destaquei

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024